Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724701-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Tendo em vista o caráter eminentemente infringente dos embargos de declaração opostos por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA (ID 28626681), bem como em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos art. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator